Tribunal: STF
Processo: Rcl 48461
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Estado do Amazonas propôs reclamação em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 0001231-83.2018.5.11.0007, na qual alega o descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246).
    Sustenta que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (artigo 896-A, §§ 1º e 5º, da Consolidação das Leis Trabalhistas) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista em contrato de terceirização, a qual foi objeto de exame nos julgamentos da Ação Direta de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246) 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação. 
    É o relatório. Decido.
    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    O reclamante aduz que o órgão reclamado teria usurpado a competência do Supremo para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16 e no RE 760.931, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no julgamento do Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. 
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a recurso de revista pelos seguintes fundamentos: 
    Conforme se extrai dos presentes autos, cuida-se de controvérsia acerca do redirecionamento da execução contra o devedor subsidiário, uma vez frustrada a execução contra o devedor principal. 
    Constatando-se que o Recurso de Revista atende aos demais requisitos processuais de admissibilidade, passa-se ao exame do apelo sob o prisma do pressuposto de transcendência da causa, previsto no artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Destaque-se, inicialmente, que não há falar em transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com a jurisprudência iterativa e notória deste Tribunal Superior, a partir da qual se definiu que o direcionamento da execução contra o devedor subsidiário prescinde do prévio esgotamento da execução em face da demandada principal. É o que se observa dos seguintes precedentes oriundos de todas as Turmas desta Corte uniformizadora: 
    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA SEGUNDA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BENEFÍCIO DE ORDEM. Consoante entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior, o benefício de ordem, na hipótese de responsabilização subsidiária, não enseja a necessidade de, frustrada a execução contra a fornecedora de mão de obra, desconsiderar-se a personalidade jurídica desta última para direcionar a execução contra os sócios, para só então executar o devedor subsidiário. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT, ante a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior. Recurso de revista de que não se conhece (ARR-712-23.2012.5.09.0671, 1ª Turma, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 01/03/2019). 
    (…)
    Tampouco restam demonstrados indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante do referido entendimento pacífico desta Corte uniformizadora quanto à controvérsia, a obstaculizar a pretensão recursal. Afasta-se, daí, a possibilidade de reconhecimento da transcendência jurídica em torno da questão controvertida. 
    Não se identifica, outrossim, a transcendência social da causa, visto que não se cuida de pretensão recursal formulada em face de suposta supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria. 
    Não há, por fim, transcendência econômica no caso dos autos, visto que o montante da execução não se revela elevado, tampouco é desproporcional aos valores de cada um dos pedidos deferidos ao obreiro por meio da decisão transitada em julgado. 
    Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, no particular. 
    Registre-se, por oportuno, que a egrégia Sexta Turma, em hipóteses como a dos presentes autos, igualmente não reconheceu a transcendência, consoante os seguintes precedentes:
     AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Pretensão recursal da tomadora de serviços, responsável subsidiária, de que seja observado o benefício de ordem no direcionamento da execução. Sustenta que não foram esgotados todos os meios de execução em relação aos bens da primeira reclamada a execução do patrimônio pessoal dos sócios da primeira ré. O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. A par disso, irrelevante perquirir a respeito do acerto ou desacerto da decisão agravada, dada a inviabilidade de processamento, por motivo diverso, do apelo anteriormente obstaculizado. Agravo de instrumento não provido (AIRR-10168-93.2013.5.01.0053, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 12/06/2020). 
    (…)
    Com esses fundamentos, nego provimento ao Agravo de Instrumento. 
    De outra parte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246), fixou-se a tese de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Entendimento semelhante foi estabelecido no julgamento da ADC 16, conforme ementa que segue:
    EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.
    (ADC 16, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011)
    Do cotejo dos supracitados julgamentos, verifica-se que o acórdão reclamado não tratou da responsabilização subsidiária automática da administração pública, mas de questões relacionadas ao benefício de ordem após incontroversa a condenação subsidiária.
    Não há falar, portanto, em descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246).
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski;Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator